Tribunal: TJMT
Processo: 1027163-46.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027163-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA NERES CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 523.288.641-04 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, voto pelo parcial provimento do Agravo Interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao Recurso Inominado do consumidor para majorar a condenação por danos morais do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de inscrição indevida de dívida em nome do agravado no rol dos maus pagadores.

O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento que não há qualquer elemento que justifique a majoração do
quantum
indenizatório, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO
- DANO MORAL FIXADO EM VALOR

DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO
-
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) restou comprovando ensejando em responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada diante dos danos morais configurados, conforme demostrado na sentença atacada.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão monocrática
e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No mais acompanho a decisão monocrática, pelos próprios fundamentos exarados.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024